Tribunal: TJSP
Processo: 0002651-89.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Desacato e resistência (arts. 331 e 329, "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias dos Guardas Municipais. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento. Majoração da pena-base adequada e bem fundamentada. Critério da origem respeitado. Regime prisional semiaberto bem fixado, face ao

Ementa:
Desacato e resistência (arts. 331 e 329, "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias dos Guardas Municipais. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento. Majoração da pena-base adequada e bem fundamentada. Critério da origem respeitado. Regime prisional semiaberto bem fixado, face ao passado maculado do acusado. Apelo improvido.